Tribunal: TJPA
Processo: 0805512-48.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805512-48.2020.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DANIEL SOUZA DA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. APREENSÃO DO VEÍCULO REALIZADA EM OUTRA COMARCA. DILIGÊNCIA CUMPRIDA NOS TERMOS DO §12 E §13 DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. ERRO IN PROCEDENDO EVIDENCIADO, IMPONDO-SE A ANUALAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA CARACTERIZADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA. recurso conhecido e provido PARA ANULAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, §3º, I DO CPC, JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, CONSOLIDANDO A PROPRIEDADE DO VEÍCULO NAS MÃOS CREDOR. à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de busca e apreensão (proc. Nº 0805512-48.2020.8.14.0006), movida em face de DANIEL SOUZA DA TRINDADE.

A sentença guerreada extinguiu o feito sem resolução do mérito nos seguintes termos:

“O requerente alega que o bem objeto deste FEITO foi apreendido em

processo que tramita em outra Comarca.

Entendo que não cabe julgamento do mérito, pois o requerido sequer foi citado neste processo e a apreensão do veículo não se efetivou nesta ação.

Houve a perda superveniente do interesse de agir, visto que, ante a apreensão do bem, este processo não tem mais necessidade/utilidade ao autor, certamente, pois a causa de pedir próxima já foi atendida em outra ação, segundo disse o próprio autor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.”

Inconformado, o Banco interpôs o presente recurso de apelação alegando padecer de vício a sentença vergastada porque, na realidade, o ora apelante distribuiu, perante a Comarca de Marituba, requerimento de cumprimento de liminar proferida na presente demanda, na forma dos §12 e §13 do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, persistindo, portanto, interesse na prolação de sentença de mérito.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e consolidar a propriedade do bem para o recorrente.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir em razão do veículo ter sido apreendido em outra Comarca e referente a outra demanda.

No recurso, o apelante defende a tese de que, na realidade, utilizou-se da faculdade prevista no §12 e §13 do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, o qual permite que a parte interessada requeira diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação. E, por isso, a demanda deveria ser julgada procedente.

Com razão o apelante.

Compulsando os autos, verifico que, neste feito, foi deferida liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária no dia 31/08/2020 (ID 11834506). Posteriormente, em 20/01/2021, o Banco apresentou, junto à Comarca de Marituba, requerimento para expedição do competente mandado, considerando que o bem estava naquele município, tendo tal pleito sido tombado sob o nº 0800150-38.2021.8.14.0133.

De fato, não se trata de outra demanda, mas apenas simples cumprimento da ordem emanada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, na forma como permitido na legislação que rege a matéria:

§12 do art. º3, Decreto-Lei 911/69. § 12.

A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, considerando que não houve exame de mérito no mencionado requerimento, patente o equívoco cometido na sentença em reconhecer suposta perda superveniente do objeto.

Com essas considerações, impõe-se a reforma da sentença.

Contudo, reputo desnecessário o retorno do processo à primeira instância, vez que a causa está madura na forma do §3º do art. 1.013, CPC, que autoriza que o Tribunal, desde logo, julgar a causa, desde que não seja necessário produção de prova, já que houve deferimento da liminar, o veículo foi apreendido e a mora não foi purgada, devendo a demanda ser julgada procedente para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
provimento para reformar a sentença vergastada e, nos termos do §3º do art. 1.013, CPC, julgar procedente os pedidos iniciais procedente e declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Em razão do aqui decidido, condeno o réu, ora apelado, em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém sua exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade processual que ora defiro.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 29/08/2023